Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-21.2022.8.11.0077
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000173-21.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (RECORRENTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000173-21.2022.8.11.0077

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR

SÚMULA DE
JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO.
LIGAÇÃO NOVA FORA

DO PRAZO NORMATIVO.

CONDUTA ILÍCITACARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DANO MORAL.
EXPECTATIVA FRUSTR
A
DA.
ALUGUÉL DOS IMÓV
EIS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
, etc.

Trata
-s
e
os
autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS – LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
proposta

por
EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR
em
face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
ao

argumento
de qu
e
teve

indevidamente

negado
pela
Requerida
a
ligação
de
uma

rede
de
energia

elétrica

em

três

imóveis
que
lhe

pertencem
, sob o
argumento
de que
não

foi

apresentado

pelo

consumidor
IPTU
ou

matrícula
.
Diante
dos
fatos
,
alega
que
ficou

inviabilizado
de
aluga
r

os

imóveis
o que
lhe

acarretou

prejuízos

materiais
,
bem

como

amargou

danos

morais
. É o
sucinto

relatório

até

mesmo

porque
,
dispensado

nos

termos
do
artigo
38 da lei 9099/95.
Fundamento
e
Decido
.
PRELIMINARES -
Interesse
De
Agir
(
Ausência
De
Prete
nsão

Resistida
) No que
tange a preliminar de falta de interesse de agir
,
arguida
pela
Reclamada
,
insta

ressaltar
que o art. 3º do
Código
de
Processo
Civil
dispõe
que “para
propor

ou

contestar

a

ação
é
necessário

ter

interesse
e
legitimidade
”,
sendo

condiçõ
es
da
ação
a
possibilidade

jurídica
do
pedido
, a
legitimidade
e o
interesse
processual,
os

quais

devem

estar

presentes
de
modo

cumulativo
. A
provocação
do
Judiciário

já

faz

exsurgir
a
necessidade
dele para resolver a
situação

conflituosa
.
Ademais
, o
ato

questionado

persiste
no tempo,
legitimando

a

autora
e
fazendo

surgir
o
seu

interesse
de
agir
,
considerando
que se
mostra

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua

pretensão
.
Portanto
,
rejeito
a
preliminar
.
As
demais

preliminares
se
confundem
com o
mérito
, e,
portanto
, com
ele

serão

apreciadas
. MÉRITO A priori
consigno
que a
pretensão
da parte
autora
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem

ser

analisadas
à luz das
disposições

previstas
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor
,

tendo

em
vista que a parte
autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2º do CDC),
ao

passo
que a parte
ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3º do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as
partes
,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ.

Em

relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando a relação de consumo que envolve as partes
,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
eis
que
notória
a
trivialidade
com que
ocorrem

pr
oblemas

como

este

nas

prestações
de
serviços

assemelhadas
, é de
ser
inverter o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
. O
processo

em

questão

c
omporta
o
julgamento

antecipado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I do
Código
de
Processo
Civil,
haja
vista que a
questão

controvertida

nos
autos é
meramente
de
direito
,
mostrando
-se,
por
outro
lado
,
suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato

suscitadas
.
É
dizer
, as
provas

produzidas

nos
autos
não

necessitam
de
outras
para o
justo

deslinde
da
questão
,
nem

deixam

margem
de
dúvida
.

Por
outro
lado
, "o
julgamento

antecipado
da
lide
,
por

si

só
,
não

caracteriza

cerceamento
de
defes
a
,
já
que
cabe

ao

magistrado

apreciar

livremente
as
provas
dos autos,
indeferindo

aquelas
que
considere

inúteis

ou

meramente

protelatórias
" (
STJ
.-
3ª
Turma
,
Resp
251.038/SP, j.
18.02.2003 ,
Rel. Min. Castro
Filho
). A
teor
do que
dispõe
o art.
6º da Lei 9
.099/95, o Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.

Com
efeito
, o
pedido
é
procedente
.

Explico
.
O
Requerente

afirma

ter

existido

negativa

por
parte da
Requerida

e
m

realizar
a
ligação
das
redes
de
energia

elétrica

em

seus

imóveis
, e,
sendo
parte
nitidamente

hipossuficiente

na

relação
de
consumo
, é
ônus

desta

última
a
comprovação
de que
atuou

na

mais

estrita

legalidade
,
nos

exatos

moldes
do
artigo
6º, VIII, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
. A par disso,
vislumbro
que
a

empresa

Requerida

apenas

aduziu

nos
autos que a
ligação

foi

negada

por

ausência
de
documentação

pelo

Requerente
,
em

específico
que
comprovasse
a
propriedade

ou
posse do
imóvel
.
Todavia
, é
pacífico

o
entendimento

jurisprudencial
que
a

exigência de apresentação da matrícula do imóvel é abusiva
,
já
que
basta
para
tanto
a
mera

demonstração
de que
reside
no
imóvel
e de que é o
responsável

pelo

pagamento
das
faturas
.
Ademais
,
a

alínea
“h” do
inciso
II d
o
artigo
27 da
Resolução

Normativa
nº 414/2010 da ANEEL
exige

a

apresentação
de
documento
, com data, que
comprove
a
propriedade

ou
posse do
imóvel
,
não

especificando
que a
matrícula

imobiliária

seja
o
único

meio
de
prova

cabível
para
tanto
,
justamente
para

não

obstaculizar
as
hipóteses

em
que
o

consumidor

detém

apenas
a posse
sobre o imóvel e pretende o fornecimento de serviço

público

essencial
.
Desse

modo
, in
casu
,
considerando
que a posse
está

devidamente

comprovada

por

intermédio
de
contrato
de
compra

e
venda

acostado

em
ID 75644775,
entendo
que
o

Requerente

comprovou
a posse, o que
torna

indevida
a
negativa
da
Requerida
.
Nesse

caminhar
,
entendo

ainda
que a
negativa
da
Requerida

causou

prejuízos

financeiros

ao

Requerente
que
estava
com
seus

imóveis

re
servados
para
locação
,
além
dos
prejuízos

morais

já
que
além
do tempo
útil

despendido
para
resolução
da
questão
, o
Requerente

ainda

permaneceu
com o
sentimento
de
impotência

já
que
não

conseguiria

fazer

uso
dos
imóveis

sem
a
prestação
do
serviço

essencial

de
energia

elétrica
pela
Requerida
.
Portanto
,
entendo
que a
Requerida

deve

ressarcir

os

valores

atinentes

aos

aluguéis
dos
imóveis

denominados
“casa 1” e “casa 2”,
até
a data
em
que
efetivamente

foi

realizada
a
ligação
da
rede
de
energia
,
bem

como

danos

morais

em

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.
Por

derradeiro
,
considerando
que
a

obrigação
de
fazer

determinada

em

sede
de
antecipação
de
tutela
se
deu

apenas

na
data
de
22/06/2022,
conforme

noticiado

pelo

Requerente
,
ratific
o
a
multa

outrora

fixada

em
ID 76318554 e 83476873. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos
da
inicial
para o
fim
de: a) CONFIRMAR
os

efeitos
da
tutela

outrora

deferida

em
ID 7
6318554 e 83476873, e
por

consequente

condenar
a
Requerida

na

obrigação
de
fazer
a
ligação
das
unidades

consumidoras
da casa 01, casa 02, casa 03,
assim

como

arcar
com o
pagamento
das
astreintes

fixadas
; b) CONDENAR a
Requerida
a
ressarcir

os

a
luguéis
que
o

Requerente

deixou
de
ganhar

relativo

aos

imóveis
CASA 01 e CASA 02,
até
a
efetiva

ligação
da
energia

relativa
a
cada

imóvel
,
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC e
juros
de mora de 1% a.m.,
conforme

disposição
do art. 406 do CC,
contados
da
ci
tação

válida
; c) CONDENAR a
Requerida

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
), com
juros
de mora de 1%
ao

mês
, a
partir
da
citação

válida
e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data;
Sem

custas
e
honorários

(art. 55, parte
inicial
, da Lei nº 9.099/95).
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.

Sentença

Publicada
no PJE.

Intimem
-se
.

Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos

do art.
40 da Lei 9.099/95.

Francielly
A
Storti

Assunção

Juíza

Leiga
_____________
Vistos
, etc
.

Com
fundamento
no art.

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

juiz

leigo
, para
todos

os

efeitos

legais
.

Vila Bela da
Santíssi
ma

Trindade
/MT.

Djéssica

Giseli

Küntzer

Juíza

Substituta
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) a
ligação
nova
d
e
energia

está

sujeita
a
prazos

diferentes
e
necessita
de
vist
oria

técnica
; b)
teve a necessidade de extensão da rede para realizar o serviço de ligação c) a ligação

não

foi

realizada

por

ausência
de
apresentação
de
documentos

que
comprovasse
m
a posse
ou

propriedade
do
reclamante
,
nos

imóveis
;

d
)
est
á

demo n strada a ausência da pr á tica da conduta

ilícita
pela
parte

reclamada
,
não

havendo

qualquer

comprovação

nos
autos
acerca
do
dano

sofrido
;
e
) a culpa é
exclusiva
do
reclamante

por

não

entregar

os

documentos

necessários
para
ser

realizada
a
ligação
de
energia

nos

imóveis
e
por

isso

não

há

como

ressarcir

os

danos

por

lucros

cessantes
;
f
)
a

condenação

por

danos

morais
é
desproporcional
;

g
)
a

parte

reclamante

está

tentando

burlar
o
or
denamento

jurídico
o que
configura
a
litigância
de
má-fé
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento

d
as
verbas

sucumbenciais
e
d
a
multa
pela
litigância

de
má-fé
e/
ou

minorar
o valor
arbitrado

na

sentença
a
t
í
tulo
de
danos

morais
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Serviços

prestados
.
Eficiência

em

relação

aos

prazos

normativos
.

O
serviço
de
fornecimento
de
ener
gia

elétrica
de
qualidade
e com
eficiente

compreende
o
cumprimento
dos
prazos

normativos
.

A
ligação
nova de
energia

realizada
pela
concessionária
fora do
prazo

normativo

enseja o descumprimento da norma de regência e caracteriza

conduta

ilícita
.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente o documento juntado no ID 188956242, nota-se que o serviço de ligação foi solicitado em 10/12/2021 e somente foi executado em 21/06/2022 (ID 188958686), ou seja, depois do prazo estabelecido pela resolução normativa da ANEEL. O artigo 88 § I
da

Resolução Normativa da ANEEL nº 1.000, estabelece
que: “
a
distribuidora deve concluir as obras de conexão nos seguintes prazos:

I -
até
60 dias: no caso de obras na rede de distribuição aérea em tensão menor que 2,3 kV, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação em poste novo ou existente
”
. Portanto, está
configurada a
conduta i
lícita.

5.
D
ano
material.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
lucros

cessantes

comprovados

por

meio
de
document
o
s
(
contratos
de
locação
dos
imóveis
).

No caso concreto,
o dano material
se encontra
devidamente comprovado, devido aos contratos de reserva dos três imóveis no valor de
R$

2.450
,00

(
ID 188956245, 188956244 e 188956243
),
fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais
na modalidade de danos emergentes.

6.
Dano
Moral.
A
frustração
d
a

expectativa

de

locação
dos
imóveis

gera
o
dano
moral.
Importante destacar
,
que a alegação da reclamada de que a posse
dos imóveis
não estava
comprovada
não
se sustenta, porque
o
contrato de compra e venda
anexado demonstra o contrário
(
ID 188956248
)
.

Além disso, o

tempo despendido tentando solucionar o problema administrativamente
, por meio de

inúmeras
ligações para
call
center

(
protocolo
s

44217937, 44218148, 44218358, 50134133 e 50137503
), também caracteriza desvio produtivo indenizável. P
ortanto,
é devid
a a indenização por
dano moral

(
TJ-DF - ACJ: 94503320078070007 DF 0009450-33.2007.807.0007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 26/08/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: 16/09/2008,
DJ-e
Pág. 174
;
Recurso Cível Nº 71007218027, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano
V
iero

G
iuliato
,
Julgado em 22/02/2018
;
TJ-RS - Recurso Cível: 71007218027 RS, Relator: Giuliano
Viero

Giuliato
, Data de Julgamento: 22/02/2018, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018)
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta
ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

conc
reto
,
especialmente
a
ligação
nova de
energia

nos

imóveis
fora do
prazo

normativo
e
a

frustração da
expectativa

d
a

locação
dos
imóveis
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

Est
e

v
alor
está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares (N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

8.
Li
tigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

O fato de a parte reclamante ter alegado, em sua Petição Inicial, a existência de falha na prestação do serviço e a parte reclamada tentar demonstrar
a
culpa exclusiva da reclamante
pel
a não ligação de energia em sua residência, não evidencia litigância de má-fé, mas tão somente exercício dos direitos de ação e de defesa.

9.
Recurso

co
nhecido
e
não

provido
.

10.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$1.000
,00
, pela parte
recorrente
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Acordão

V O T O R E L A T O R

Vide Acordão

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024